Tribunal: TJES
Processo: 5005485-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005485-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ON LINE CELL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005485-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADA: ON LINE CELL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da decisão id 7837256 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5006534-33.2021.8.08.0035, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, condicionando à autorização do Juízo a transferência do referido bem para Comarca diversa.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, liminarmente, seja deferido efeito ativo ao recurso, “
para que seja, desde já, autorizado o Agravante remover o veículo a ser apreendido da comarca, imediatamente após a execução da medida liminar
”.

Através da decisão id 1723559, deferi, em parte, o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso a fim de conceder, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para afastar a exigência de prévia autorização do Juízo
a quo

para fins de retirada da Comarca do veículo objeto da ação de busca e apreensão, o que condicionei ao decurso do prazo de 05 (cinco) dias conferido por lei ao devedor para pagamento da dívida.

Intimado, o Agravante não apresentou manifestação, não havendo, por outro lado, informação quanto à superveniência da citação da Agravada que não possui advogado cadastrado no feito.

É o breve Relatório.

A hipótese comporta aplicação do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da decisão id 7837256 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5006534-33.2021.8.08.0035, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, condicionando à autorização do Juízo a transferência do referido bem para Comarca diversa.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, liminarmente, seja deferido efeito ativo ao recurso, “
para que seja, desde já, autorizado o Agravante remover o veículo a ser apreendido da comarca, imediatamente após a execução da medida liminar
”.

Através da decisão id 1723559, deferi em parte o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso a fim de conceder, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para afastar a exigência de prévia autorização do Juízo
a quo

para fins de retirada da Comarca do veículo objeto da ação de busca e apreensão, o que condicionei ao decurso do prazo de 05 (cinco) dias conferido por lei ao devedor para pagamento da dívida.

Intimado, o Agravante não apresentou manifestação, não havendo, por outro lado, informação quanto à superveniência da citação da Agravada que não possui advogado cadastrado no feito.

Pois bem.

Conforme consignei quando da prolação da decisão id 1723559:

“Consoante cediço, o Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

Nesta senda, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão postulado pelo Agravante na ação judicial de origem, determinou que o veículo objeto da diligência de busca e apreensão não seja retirado da Comarca, sem prévia autorização do Juízo.

Com efeito, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de “agravo de instrumento” nº 5002656-45.2020.8.08.0000, de que fui Relator, no sentido de que “
o
veículo objeto da medida de busca e apreensão não poderá ser removido da Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.
”

Deste modo, ao menos em cognição sumária, tenho por presente, em parte, o
fumus boni iuris
da pretensão recursal, eis que a retirada do veículo da Comarca não deve restar condicionada à autorização do Juízo, mas sim ao decurso do prazo conferido por lei ao devedor para pagamento da dívida”.

Destarte, firme nos fundamentos acima consignados, e não havendo qualquer alteração de fato ou de direito que justifique a adoção de entendimento jurídico diverso daquele por mim esposado quando do deferimento – parcial – da medida liminar requerida no presente recurso, confirmo, nesta oportunidade, a medida anteriormente deferida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para afastar a exigência de prévia autorização do Juízo
a quo
para fins de retirada da Comarca do veículo objeto da ação de busca e apreensão, o que condiciono ao decurso do prazo de 05 (cinco) dias conferido por lei ao devedor para pagamento da dívida, nos termos da decisão id 1723559 que ora confirmo.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – RETIRADA DO BEM MÓVEL DA COMARCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

2. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias conferido por lei ao devedor para pagamento da dívida, é possível a retirada da Comarca do veículo apreendido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante BANCO ITAUCARD S/A e Agravada ON LINE CELL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.